Tribunal: TJBA
Processo: 8127911-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127911-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDES DA GAMA ALVES

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGISTRO NA COLUNA “PREJUÍZO”. DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por ANTÔNIO FERNANDES DA GAMA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos. A parte autora alegou ter tido seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação, sustentando que o registro, lançado na coluna “prejuízo”, teria comprometido sua reputação financeira e sua capacidade de obtenção de crédito. Postulou a exclusão da anotação e indenização por danos morais. A sentença rejeitou a pretensão indenizatória e manteve o registro.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a inscrição do nome do consumidor no SCR/SISBACEN, sem prévia notificação pela instituição financeira e com lançamento na coluna “prejuízo”, configura ato ilícito apto a ensejar exclusão do registro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O SCR possui natureza distinta dos cadastros privados de inadimplência, incumbindo às instituições financeiras remetentes a responsabilidade pelas informações inseridas, inclusive quanto à prévia comunicação ao consumidor, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 (atual Resolução CMN nº 5.037/2022).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as informações constantes do SCR podem assumir natureza restritiva de crédito, especialmente quando lançadas na rubrica “prejuízo”, equiparando-se, nesse aspecto, aos cadastros de inadimplentes.
5. Ausente comprovação de notificação prévia ou de cláusula contratual específica autorizadora, resta configurada falha no dever de informação, impondo-se a exclusão da anotação.
6. O registro na coluna “prejuízo” transmite inequívoca mensagem de inadimplência ao sistema financeiro, sendo apto a gerar dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto.
7. Indenização fixada em R$5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, conforme legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos, determinando a exclusão da anotação no SCR/SISBACEN e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) exige prévia notificação do consumidor pela instituição financeira remetente, salvo previsão contratual expressa que assegure ciência inequívoca. 2. O lançamento do registro na coluna ‘prejuízo’ do SCR possui natureza restritiva de crédito e configura dano moral in re ipsa quando realizado sem a observância do dever de informação.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8127911-64.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ANTONIO FERNANDES DA GAMA ALVES,
e, como apelada,
BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)